Tribunal: TJBA
Processo: 8014060-18.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8014060-18.2023.8.05.0001 - Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Daiane Silva Rodrigues

Defensora Pública: Dra. Carolina de Araújo Santos

Recorrido: Lucas Gabriel dos Santos Britto

Defensor Público: Dr. Marcos Fonseca

Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSURGÊNCIA MANIFESTADA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POSTULADAS EM DESFAVOR DO RECORRIDO. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO FUNDAMENTADO TÃO SOMENTE EM QUESTÕES PATRIMONIAIS. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Daiane Silva Rodrigues, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juíza da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA,
que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de
Lucas Gabriel dos Santos Britto.

II - Extrai-se dos autos que
Daiane Silva Rodrigues formulou requerimento de medidas protetivas de urgência, na data de 02/02/2023, em desfavor de Lucas Gabriel dos Santos Britto, tendo a Magistrada
a quo
indeferido o pedido, diante da ausência dos requisitos legais necessários, por entender que não restou comprovada a motivação de gênero e vulnerabilidade da ofendida frente ao suposto agressor.

III -
Irresignada,
Daiane Silva Rodrigues
interpôs Recurso em Sentido Estrito (
ID. 45165149
), alegando, em suas razões, que “
se relacionou com o recorrido, como amiga, desde abril de 2022, iniciando com ele uma relação amorosa já em janeiro de 2023, quando o acionado foi até a casa da peticionante para dizer que gostava dela, que estava solteiro havia muito tempo e que ela confiasse nele, posto que ele queria namorar com ela. Uma vez entabulado o relacionamento, o recorrido disse à recorrente que tinha sido policial militar, tendo sido afastado em virtude de uma injustiça, e que estava sem poder trabalhar, em razão do que pediu à autora que lhe fizesse um consórcio de uma moto a fim de que pudesse iniciar serviços de entregas por aplicativo. Demonstrava desespero com a falta de perspectiva financeira e, inclusive, afirmava à recorrente que se mataria. Assim sendo, a peticionante acabou por acreditar na narrativa do recorrido, inscrevendo-lhe no consórcio, o que se deu em 23/01/2023, e até lhe ajudando financeiramente, de maneira sucessiva. De repente, o recorrido parou de se comunicar com a recorrente, sendo que em 25/01/2023 a autora trocou de chip de celular para conseguir contactar o réu, acreditando ainda ter um relacionamento com ele. No dia, ele pediu à recorrente que se dirigisse a Sussuarana para buscá-lo para que conversassem e dormissem na casa da acionante. Chegando lá, quem entrou no automóvel da autora foi uma mulher que se identificou como Ingrid, namorada do recorrido, xingando a recorrente de “velha, ridícula, otária, amarela desgraçada”, afirmando que todo o dinheiro que o recorrido recebia da recorrente era passado para ela. Já em 28/01/2023, o recorrido telefonou à recorrente, ameaçando-a, afirmando ter sido afastado da polícia militar em virtude de ter dado um tiro em uma mulher e roubado outra pessoa, dando a entender ser um homem perigoso, de modo que a autora não o procurasse mais. A recorrente, então, amedrontada, inclusive diante do fato de o recorrido ter a chave de sua casa e saber de toda a sua rotina, foi à delegacia registrar “uma queixa”, temendo que ele aparecesse em sua casa, a perseguisse e machucasse.”.
Assim, afirmando estar configurada a hipótese de violência patrimonial e psicológica baseada na questão de gênero,
pleiteia a reforma da decisão
,
a fim de que sejam aplicadas as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em seu favor: a) Proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância em 500 metros, entre esta e o agressor; b) Proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar locais em comum, casa e trabalho da requerente, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma.

IV -
Como cediço, a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe, ainda, sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1º, do referido diploma legal). Conforme destacou o E. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 92.825/MT, “
ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros
”, a Lei n.º 11.340/2006 “
fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigent
e”. (RHC 92.825/MT, julgado em 21/08/2018). Nesse contexto, as medidas protetivas previstas no multicitado diploma legal visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica e familiar baseada no gênero.

V -
In casu
, e
m que pese as alegativas deduzidas pela Recorrente
, a conjuntura dos fatos descritos não se reveste das características necessárias a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha.
Da leitura do
decisio
objurgado, vê-se que a Magistrada
a quo
pontuou, acertadamente, a inadequação das medidas protetivas de urgência ao caso concreto, que aparentemente cinge-se a questões patrimoniais, uma vez que, de acordo com os documentos adunados em cotejo com a narrativa da suposta vítima, o Recorrido teria se utilizado de artifícios para ludibriar a Recorrente de que estariam envolvidos emocionalmente, contraindo junto a ela vários empréstimos de valores em dinheiro, além de induzi-la a contratar e pagar parcela do consórcio de uma motocicleta para ele, abandonando-a logo após.

VI -
Registre-se, que nos termos do art. 7º, da Lei nº 11.340/2006,
são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

“II - a
violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; V - a
violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades”
;
todavia, como visto, não restou demonstrado que a hipótese dos autos se enquadra em tais conceitos, desviando-se, nesse contexto, do espectro legal delimitado na Lei Maria da Penha para concessão das medidas ora pleiteadas. Isso porque, conquanto o Recorrido seja acusado de praticar delito de estelionato contra a Recorrente, da prova indiciária amealhada, não restou comprovada uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da suposta ofendida, em perspectiva de gênero, quanto às condutas em tese praticadas pelo suposto ofensor, tampouco situação de inferioridade, dependência ou opressão a que a ofendida esteja impelida em razão do gênero. Aparentemente, o conflito cinge-se a uma possível lesão patrimonial suportada pela Requerente, fatos estes que também se encontram em discussão na esfera cível (
Processo n° 0015592-66.2023.8.05.0001 - Projudi)
, como se pode verificar do espelho processual anexado ao Id. 45165138, pág. 26.
Nesse viés, as desavenças entre as partes devem ser dirimidas judicialmente em outras searas, seja cível ou criminal comum.

VII - Por fim, cumpre ressaltar que, havendo a modificação do quadro sob destrame, com novos elementos que justifiquem a premência de proteção à recorrente, as medidas poderão ser requeridas na origem.

VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

IX - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito de n.º
8014060-18.2023.8.05.0001
, provenientes da
Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como Recorrente,
Daiane Silva Rodrigues
, e, como Recorrido, o
Lucas Gabriel dos Santos Britto
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.